Tribunal: TJSP
Processo: 1131450-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Não acolhimento. Contrato de saúde coletivo por adesão. Vínculo contratual que não se extingue com a morte do titular do plano. Função social dos Contratos. Falecimento do titular não impõe a cessação do Contrato em desfavor do dependente. Inteligência do

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das Partes. Não acolhimento. Contrato de saúde coletivo por adesão. Vínculo contratual que não se extingue com a morte do titular do plano. Função social dos Contratos. Falecimento do titular não impõe a cessação do Contrato em desfavor do dependente. Inteligência do § 3o do art. 30 da Lei no 9.656/98. Precedentes deste E. Tribunal. Ademais, tendo em vista a situação da Autora, que tem idade avançada e está em tratamento oncológico (fls. 39/41), não se mostra razoável a interrupção da cobertura do plano, tendo o caso de aplicação do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no 9656/98, por analogia. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS NÃO PROVIDOS.